Tribunal: TJDFT
Processo: 0713193-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NAS 48 HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.
2. Desta forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento supramencionado, sob pena de deserção.
3. O prazo para comprovação do preparo está fixado em horas, devendo ser contado minuto a minuto (art. 132, §4o doo CPC), o que afasta a aplicação da norma geral do CPC sobre contagem de prazo em dias úteis, em razão do princípio da especialidade. Nesse sentido cito precedente: Acórdão 1328109, 07292640620208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Academia Fit One LTDA – ME versus Antenor Amarante Neto.
4. Destaca-se ainda o Enunciado 80 do FONAJE que prevê: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).
5. No caso, a parte ré interpôs o recurso inominado às 17h28min do dia 17.03.2021, quarta-feira (Id. 24629684). Contudo, apenas às 15h36min do dia 22/03/2021, segunda-feira, apresentou os comprovantes de pagamento de custas e preparo (Ids 24629689 a 24629692), quando já expirado o prazo de 48 horas da interposição do recurso.
6. Deste modo, impõe-se o não conhecimento do recurso inominado em razão da deserção.
7. Recurso NÃO CONHECIDO em face da sua deserção. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do FONAJE). Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.